Tribunal: TJMT
Processo: 1012212-48.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012212-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WAGNER MORAIS MIRANDA DA SILVA - CPF: 016.844.451-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR LEITURA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de 4 dias de pena pela leitura de obra literária, sob o fundamento de extrapolação do prazo regulamentar para devolução do livro e apresentação do relatório, fixado pela Resolução n. 391/2021 do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o descumprimento, ainda que mínimo, do prazo máximo de 30 dias para leitura de obra literária impede a concessão da remição de pena por leitura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral dos requisitos objetivos previstos na Resolução n. 391/2021 do CNJ, não possuindo caráter automático.

4.

O prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra constitui requisito objetivo indispensável à validação da atividade, sendo comprovado nos autos que houve extrapolação para 32 dias.

5.

A inobservância do prazo regulamentar não configura mera irregularidade formal, mas descumprimento de condição essencial do benefício.

6.

A flexibilização do critério temporal compromete os princípios da isonomia e da segurança jurídica, ao permitir tratamento desigual entre apenados.

7.

A interpretação teleológica da norma não autoriza a relativização de requisitos objetivos expressamente previstos, sob pena de esvaziamento do instituto.

8.

A jurisprudência do STJ e do tribunal local condiciona a remição por leitura ao estrito cumprimento das exigências da Resolução n. 391/2021, afastando a possibilidade de mitigação do prazo.

9.

Os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana não autorizam a criação judicial de exceções não previstas em norma válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A remição de pena pela leitura depende do cumprimento integral dos requisitos objetivos previstos na Resolução n. 391/2021 do CNJ.

2.

O descumprimento do prazo máximo de 30 dias para leitura da obra literária impede a concessão do benefício, ainda que a extrapolação seja mínima.

3.

Não é admissível a flexibilização judicial de requisito objetivo sob fundamento de proporcionalidade, sob pena de violação à isonomia e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126; Resolução CNJ n. 391/2021, art. 5º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 193.288/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025; TJMT, Ag. Ex. n. 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda; TJMT, N.U 1035033-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE
EXECUÇÃO PENAL Nº
1012212-48.2026.8.11.0000
–

COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE: WAGNER MORAIS MIRANDA DA SILV

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Wagner Morais Miranda da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Execução Penal n. 2000050-16.2024.8.11.0051.

Nas razões recursais, o agravante postulou a reforma da decisão
para que seja concedida a remição de 4 dias
. Sustentou, em síntese, que a Resolução do CNJ não possui caráter vinculante absoluto e que o atraso ínfimo de apenas dois dias não tem o condão de afastar o direito à remição, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da finalidade ressocializadora da pena. Colacionou precedentes visando demonstrar a possibilidade de flexibilização do prazo (Id. 355106354 - Págs. 148/156).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 355106354 - Págs. 258/262).

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta instância revisora (Id. 355106354 - Pág. 267).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, é pelo desprovimento do recurso (Id. 358712373), conforme entendimento assim sumariado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENA
– Recurso defensivo – Pedido de remição de 04 (quatro) dias de pena por leitura e confecção de resenha literária – Impertinência – Devolução do livro em prazo superior ao estipulado (30 dias) – Inobservância dos critérios formais e substanciais – Resolução CNJ nº 391/2021 – Julgados do STJ e do TJMT –
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ao que se depreende dos autos, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se o reeducando
Wagner Morais Miranda da Silva
faz jus à remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra literária
“Alma de Fogo”
, não obstante ter procedido à devolução do exemplar e à apresentação do respectivo relatório após 32 (trinta e dois) dias contados do empréstimo, em patente extrapolação do prazo regulamentar.

O recurso não comporta provimento.

A remição de pena pela leitura, embora consagrada como relevante instrumento de ressocialização e de promoção do acesso à educação no ambiente prisional, não possui caráter automático, estando condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos objetivos estabelecidos na Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do art. 5º, inciso IV, do referido ato normativo, a validação da remição exige que a leitura da obra literária seja realizada no interregno mínimo de 21 (vinte e um) e máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do registro do empréstimo, além da apresentação de relatório no prazo subsequente de até 10 (dez) dias, mediante controle formal pela unidade prisional.

No caso concreto, a prova documental evidencia que a obra foi emprestada em 10/09/2025 e devolvida apenas em 12/10/2025, perfazendo o lapso de 32 (trinta e dois) dias, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, o descumprimento do prazo máximo fixado pela norma de regência.

Tal inobservância não configura mera irregularidade formal, passível de superação por juízo de equidade, mas verdadeiro descumprimento de requisito objetivo indispensável à concessão do benefício.

Com efeito, a delimitação temporal prevista na Resolução n. 391/2021 do CNJ não se revela arbitrária, mas constitui mecanismo de controle destinado a assegurar a seriedade da atividade, a efetividade do propósito pedagógico e a lisura do sistema de remição, prevenindo distorções e eventuais fraudes.

A flexibilização desse critério, ainda que em hipóteses de extrapolação mínima, implicaria indevida mitigação de parâmetro normativo expresso, com evidente comprometimento dos princípios da isonomia e da segurança jurídica, ao permitir tratamentos desiguais entre apenados submetidos às mesmas condições.

Nesse contexto, a interpretação teleológica da norma não autoriza a relativização de seus requisitos objetivos, sob pena de esvaziamento de sua finalidade estruturante. Ao contrário, impõe-se a sua aplicação uniforme, como forma de garantir previsibilidade e coerência na execução penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a remição pela leitura, admitida por interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, está condicionada ao cumprimento integral dos requisitos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a remição de pena por leitura, em interpretação extensiva do art. 126 da Lei de Execução Penal, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na Resolução n. 391/2021 do CNJ.”
(RHC n. 193.288/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025).

No mesmo sentido, a orientação consolidada neste Tribunal de Justiça reafirma a natureza objetiva do requisito temporal, afastando qualquer possibilidade de flexibilização:

“O descumprimento do prazo máximo de 30 dias para leitura da obra literária, ainda que por período reduzido, configura violação a requisito objetivo, impedindo a concessão do benefício de remição da pena.”

(TJMT, Ag. Ex. n. 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda).

E ainda:

“O prazo de 21 a 30 dias previsto na Resolução CNJ nº 391/2021 constitui requisito objetivo obrigatório, cuja inobservância inviabiliza a remição, independentemente da efetiva leitura da obra.”

(TJMT, N.U 1035033-80.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte).

Ressalte-se, ademais, que a invocação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana não tem o condão de afastar a incidência de norma regulamentar válida e aplicável, sob pena de subversão do próprio modelo normativo que rege a execução penal.

Com efeito, tais princípios não autorizam a criação judicial de exceções não previstas, especialmente quando presentes critérios objetivos previamente definidos para assegurar tratamento equânime entre os apenados.

Diante desse cenário, admitir a remição pretendida equivaleria a relativizar exigência normativa expressa, fragilizando o sistema e comprometendo a credibilidade do instituto.

Por conseguinte, evidenciado o descumprimento do prazo regulamentar, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026